Tribunal: TJES
Processo: 5000294-68.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cartão de Crédito; Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000294-68.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATHIANA APARECIDA SOUZA FREITAS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000294-68.2024.8.08.0020.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TATHIANA APARECIDA SOUZA FREITAS.

RECORRIDOS:
NU PAGAMENTOS S.A. e BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a hipossuficiência econômica do recorrente,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL/ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA PRÓPRIA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS OU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TATHIANA APARECIDA SOUZA FREITAS
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que pretendia a declaração de inexistência de débitos e a condenação dos recorridos ao reembolso dos valores transferidos e, por fim, ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de fraude.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a reforma do julgado, sustentando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e a aplicação da Súmula 479 do STJ. Argumenta que houve falha de segurança e pugna pela aplicação dos efeitos da revelia ao Banco do Brasil, ante sua ausência na audiência.

3.

Em contrapartida, o recorrido
NU PAGAMENTOS S.A.
defende a manutenção integral da sentença.

4.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária
, haja vista que a recorrida não logrou êxito em apresentar qualquer elemento apto a infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente. Motivo pelo qual, prevalece a presunção
iuris tantum
que orbita na concessão do benefício.

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

6.

Adentrando ao mérito, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e os recorridos como fornecedores, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo aos recorridos demonstrarem os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

7.

Tocante à alegação de revelia do recorrido Banco do Brasil S.A., impende destacar que a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é relativa. O simples não comparecimento do réu não induz, automaticamente, à procedência do pedido autoral, mormente quando o conjunto probatório dos autos demonstra, de forma inequívoca, que a própria consumidora forneceu seus dados e realizou as operações mediante comando de golpistas.

8.

Nesse caminhar, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer a culpa exclusiva da recorrente, porquanto procedeu às transações mediante comandos de terceiros que se passavam por prepostos bancários (falso 0800/SMS), sem se certificar da autenticidade do contato pelos canais oficiais. Tal conduta evidencia o descuido e a falta de cautela do próprio consumidor no manejo de seus dados bancários e senhas, caracterizando, assim, a excludente de responsabilidade prevista no Artigo 14, §3º, Inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
[grifei]

9.

Ademais, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos do seu direito. A admissão de que a operação foi realizada mediante uso de senha e dispositivo pessoal afasta a presunção de falha no sistema de segurança, não havendo nos autos qualquer elemento que indique vício interno do serviço bancário.

10.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

11.

Impende salientar que os bancos recorridos atuaram,
in casu
, estritamente como mandatários das ordens emanadas e autenticadas pela autora. Não havendo falha no sistema de segurança que permitisse a invasão da conta por terceiros, a hipótese configura fortuito externo, afastando a aplicação da Súmula 479 do STJ.

Recurso inominado. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Fraude bancária.
Operações realizadas a partir do próprio aparelho celular da consumidora, com uso de credenciais pessoais e intransferíveis. Configuração de engenharia social. Culpa exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC. Inexistência de falha na prestação do serviço.
Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0007785-66.2024.8.26.0068; Relator (a): Maria Domitila Prado Manssur; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal Cível; Foro de Barueri - 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 04/09/2025; Data de Registro: 04/09/2025)
[grifei]

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

13.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
parte final,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)